Tribunal: STF
Processo: Rcl 20993
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-31
Data de publicação: 2017-10-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. 



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida visando a uniformização de jurisprudência.